Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703896-21.2022.8.07.0017 Apelantes Banco Pan S.A. Apelados Eduardo Pereira de Oliveira Filho Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os autos foram estão incluídos na 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01/03 até 08/03/2023) e, em 6/3/2023, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados apresentou a petição de Id 44199347 requerendo substituir “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.”, em razão da aquisição de “todos os créditos, direitos e obrigações derivadas do(s) contrato(s) objeto desta ação”. Considerando que o feito encontra-se em pauta de julgamento em andamento, por ora, nada a prover quanto ao pedido formulado na referida petição. Aguarde-se a conclusão de julgamento. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora